Tribunal: TJMT
Processo: 1028813-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028813-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VÍCIOS
NÃO CONSTATADOS. EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de D
eclaração opostos
ao
acórdão que não conheceu
do Agravo de Instrumento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o a
resto

contém
omissão ou erro material ao considerar preclusa a
viabilidade
de impugnação
da decisão de 9
-1-
2023
, e se
houve afronta ao art. 10 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não constatado nenhum dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, nega-se provimento aos E
mbargos de
D
eclaração
.

Se
os embargantes não impugnaram a decisão de 9
-
1
-
2023 no momento oportuno,
incide a preclusão sobre a matéria
.

Não se
enquadra
na hipótese
de
decisão surpresa
(
art. 10 do CPC
)

aquela que se limita
a analisar as questões suscitadas nos autos, sem inovar ou
deliberar
sobre ponto não submetido previamente ao contraditório.

O
mer
o inconformismo
com o resultado desfavorável da demanda não autoriza a utilização dos
Embargos de D
eclaração para rediscutir a causa
(
entendimento consolidado do STJ
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação no momento oportuno caracteriza a preclusão da matéria.

Inexiste
vício no acórdão
que

enfrenta
todos os pontos necessários à solução da controvérsia.

Não se
insere no conceito de

decisão surpresa
a que se atém aos
limites das questões
arguidas no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma,
julgamento em
14
-9-
2021,
DJe

de 16-9-
2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
não conheceu do

Agravo de Instrumento.

O
s
embargante
s

apontam

a existência de
erro material
no aresto ao considerar que em
9
-
1-2023 o J
uízo de origem
determinou
o pagamento da verba honorária e que essa decisão não teria sido impugnada.

Alegam que, diante de omissão e obscuridade no entendimento firmado na primeira instância
,
ingressaram com

Embargos de D
eclaração,
que
resultaram em nova determinação para que os advogados comprovassem o direito e a titularidade sobre a verba honorária, sob pena de extinção
da lide
por ausência de interesse de agir.

Sustentam que não havia
como
recorrer
do
decisum
inicial, uma vez que
ainda estava pendente a comprovação do direito
aos
honorários,
por isso
não
estaria configurada

a
preclusão.

Afirmam
que o pagamento
não foi
definitivamente
determinado em 9-1-2023
, mas
ficou
condicion
ado
à
apresentação do
termo de acordo.

Pede
m
a nulidade do
julgado
por ofensa ao art. 10 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

C
onstou
com clareza
no acórdão

impugnado
que

e
m 9-
1-2023 o J
uízo de origem determinou o pagamento da verba honorária pelos
embargantes (
devedores
)
e manteve o percentual fixado no início da execução
, qual seja,
“
(10% sobre o valor atualizado da dívida), determinando, todavia, a intimação dos dois advogados que se apresentaram como titulares do direito de crédito a se manifestar sobre a verba honorária, no prazo comum de 10 dias, inclusive apresentando a conta atualizada de seu crédito para que sejam os executados intimados para pagamento da dívida remanescente
”
.

O
s
ora embargantes (
agravantes
) opuseram Embargos de D
eclaração
à
referida decisão,
sob o argumento de
omissão, obscuridade e erro material
, os quais, porém,
foram julgados improcedentes (I
d
116981206).

Em 16-
4-2024
foi deferido o pedido de I
d
109376027 para o
rateio dos honorários entre o advogado Marcelo e o Banco da Amazônia S.A., bem como o pagamento pelos devedores
(embargantes)
.

Estes interpuseram em 8-10-2024
Agravo
de Instrumento
em que aduzem que mediante

acordo informal
ficou estabelecido que cada parte seria responsável
pela remuneração
devida ao
seu respectivo advogado, em conformidade com o disposto no § 2o do art. 90 do CPC.

Como visto,
desde 9-1-2023
foi
ordenado

que os embargantes efetuassem
o pagamento da verba honorária, e a não interposição de Recurso no momento oportuno
acarretou a
preclusão temporal da matéria.

Além disso,
não se caracteriza
como
decisãosurpresa
aquela que se
ateve ao
s limites da matéria submetida n
os autos.

Todos os pontos
relevantes

para a resolução
da
controvérsia foram satisfatoriamente
examinados
, sendo
manifesto
o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado
do julgamento
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

P
elo exposto
, diante da
inexistência
dos vícios
descritos
no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025